Tribunal: TJES
Processo: 0003559-74.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – PATENTE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO TIPIFICADAS NOS ARTS. 192 E 203 DO CTB – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar daquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, desde que comprovada a existência de nexo causal entre o dano e a conduta do agente.

2. O Boletim de Acidente de Trânsito – BAT confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firma, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.

3. Presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo ou que invade a contramão de direção não elidida pelas provas produzidas pela apelante.

4. As circunstâncias revelam patente infração às normas de trânsito, seja em razão da elevada probabilidade de violação do dever de cautela (distância de segurança) imposto pelo art. 29, II, do CTB, seja em razão de ultrapassagem irregular, infrações tipificadas respectivamente nos arts. 192 e 203, do CTB.

5. Caracterizado o ato ilícito praticado pelo motorista da apelante, deve esta responder pelos danos causados no veículo da apelada.

6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003559-74.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELIA DE OLIVEIRA PIMENTA e outros

APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFECCIONADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – PATENTE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE TRÂNSITO TIPIFICADAS NOS ARTS. 192 E 203 DO CTB – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar daquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, desde que comprovada a existência de nexo causal entre o dano e a conduta do agente.

2. O Boletim de Acidente de Trânsito – BAT confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente instantes após a ocorrência do sinistro, firma, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.

3. Presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo ou que invade a contramão de direção não elidida pelas provas produzidas pela apelante.

4. As circunstâncias revelam patente infração às normas de trânsito, seja em razão da elevada probabilidade de violação do dever de cautela (distância de segurança) imposto pelo art. 29, II, do CTB, seja em razão de ultrapassagem irregular, infrações tipificadas respectivamente nos arts. 192 e 203, do CTB.

5. Caracterizado o ato ilícito praticado pelo motorista da apelante, deve esta responder pelos danos causados no veículo da apelada.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
07
de
outubro
de 20
2
4
.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003559-74.2016.8.08.0011

APELANTE: MARCÉLIA DE OLIVEIRA PIMENTA

APELADO: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Os artigos 186 e 927 do Código Civil disciplinam o dever de indenizar daquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, desde que comprovada a existência de nexo causal entre o dano e a conduta do agente.

E prescreve o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”, além de, antes de efetuar uma manobra, “certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (art. 28, 29 e 34, do CTB).

As provas reunidas demonstram que no dia 17/03/2013, por volta das 12:00 horas, o motorista do veículo tipo caminhão trator, marca Mercedes Benz, placa MSB-0827, de propriedade da apelante, trafegava na BR 116, km 640, em Jaguaquara/BA, quando colidiu lateralmente com o veículo tipo ônibus, marca Mercedes Benz, placa MRE-3716, de propriedade da apelada, ao realizar uma ultrapassagem em faixa dupla contínua, vindo, ainda, a atingir outros dois veículos.

É o que consta do Boletim de Acidente de Trânsito - BAT (fls. 34) confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial:

"Após averiguações no local do acidente, em Jaguaquara-BA, no Km 640,1 da BR 116, verificamos que, através de vestígios, consubstanciado pelas declarações dos condutores, que
o Sr. Wellington de Oliveira Cruz, condutor do V-1, M-Benz/Axor, Placa-MSB-0827/MG, realizava uma ultrapassagem em faixa dupla contínua e colidiu lateralmente com o V-2, M-Benz/0 400, Placa-MRE-3716/ES, conduzido pelo Sr. Marcelino Soares da Silva
, com o V-3, Scania/R 440, Placa-ODH-9551-ES, conduzido pelo Sr. Alicerio Priori de Almeida e em seguida colidiu na traseira do V-4, Scania/R 440, Placa-ODG-3714/ES, conduzido pelo Sr. Adilson da Graça de Souza."

Por tal relato é induvidoso que Wellington de Oliveira Cruz, condutor do V-1, M-Benz/Axor, Placa-MSB-0827/MG, descumpriu normas de trânsito, ainda que em seu favor alegue ter sido obrigado a invadir a contramão de direção em tentativa de evitar colisão com o veículo parado à sua frente em fila, em pista interditada parcialmente em razão de outro acidente de trânsito ocorrido anteriormente.

É que a presunção de culpa do motorista que colide na traseira de outro veículo ou que invade a contramão de direção, igualmente, não foi elidida pelas provas produzidas pela apelante.

Nas lições de Carlos Roberto Gonçalves:

“A jurisprudência estabeleceu algumas presunções de culpa, como a do motorista que colide contra a traseira do que lhe vai à frente, ou invade a contramão de direção ou via preferencial, ou, ainda, assume o volante em estado de embriaguez. Havendo presunção de culpa, o lesado só tem de provar o dano e a relação de causalidade entre ele e a ação ou omissão do agente. Inverte-se o ônus da prova; ao réu incumbe o ônus de elidir a presunção de culpa que o desfavorece.”

Segundo consta de suas razões recursais, o motorista do veículo de propriedade da apelante, descendo a Serra do Mutum, trecho em acentuado declive, ao fazer uma curva, se deparou com o trânsito parado e, para não colidir em cheio com a última carreta da fila, tentou tirar pela contramão, vindo a pegar o ônibus de raspão.

Verifica-se, assim, que a dinâmica do acidente firmada no BAT, em conjunto com o registro fotográfico do local e a própria narrativa do autor do dano, deixa evidente que a rodovia era demarcada por faixa de linha dupla contínua (fls. 51), em trecho de curvas, aclives e declives, com trânsito parado em fila em razão de impedimento à livre circulação, decorrente de anterior acidente rodoviário.

Por certo, ao trafegar em trecho de declive acentuado e em curva, exige-se cautela ainda maior do condutor de veículo de grande porte, que, presumivelmente, não foi adotada à vista da extensão e da gravidade do acidente, que envolveu quatro veículos de grande porte e culminou na morte do passageiro do veículo causador do dano.

Portanto, as circunstâncias revelam patente infração às normas de trânsito, seja em razão da elevada probabilidade de violação do dever de cautela (distância de segurança) imposto pelo art. 29, II, do CTB, seja em razão de ultrapassagem irregular, infrações tipificadas respectivamente nos arts. 192 e 203, do CTB, de seguinte teor:

Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo: Infração – grave;

Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo:

I - nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente;

II - nas faixas de pedestre;

III - nas pontes, viadutos ou túneis;

IV - parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação;

V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela;

Caracterizado o ato ilícito praticado pelo motorista da apelante, deve esta responder pelos danos causados no veículo da apelada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e, em consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)